Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-16.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1000484-16.2022.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.
Recorrente: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
Recorrido: JOSE MUQUISSAI.
Data do Julgamento: 02/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais a mesma desconhece.
2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000484-16.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE MUQUISSAI - CPF: 304.612.601-82 (RECORRIDO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022